Tribunal: TJES
Processo: 5004039-87.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004039-87.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESPOLIO DE NELSON NOGUEIRA NASCIMENTO

AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS
.
N
ÃO
OCORRÊNCIA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMB
ARGOS
DE DECLARAÇÃO
N
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5004039-87.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE NELSON NOGUEIRA NASCIMENTO

EMBARGAD
O:

CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESP
Í
RITO SANTO - CBME-ES

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se de embargos de declaração opostos em razão do acórdão (id nº 6853504) que proveu parcialmente o agravo de instrumento antes manejado, reformando a decisão recorrida (que julgou impugnação ao cumprimento de sentença) para fixar as astreintes devidas pela recorrida no valor R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, mantendo, no mais, irretocado o
decisum
.

Nas razões recursais, apontou-se haver omissão e contradição a macular o julgado, pois não foi adequadamente enfrentado o argumento de que “em observância à coisa julgada e a segurança jurídica, a quitação somente pode ser alegada, na fase de cumprimento de sentença, se tiver se consumado após a sentença, situação que não ocorreu,
in casu
”, tendo a matéria restado prequestionada.

A
priori
, saliento que
“
o
s embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.”
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2021). (Grifei).

Em vista disso, eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC) a serem dirimidos em sede de aclaratórios são aqueles internos, isto é, próprios do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, visto que a decisão possui condão estritamente integrativo.

Pois bem. Pontuou-se no julgamento realizado pela egrégia Terceira Câmara Cível que:

- a base de cálculo do benefício devido pela Caixa Beneficente dos Militares deve ser a mesma base de cálculo dos descontos realizados pela Autarquia, pois a legislação, ao prever os descontos em folha em prol da Caixa Beneficente, o faz com base no soldo do Militar, soldo que, por certo, não mais figura com espécie remuneratória, à luz da LC 420/2007, mas que figura como rubrica que legalmente ainda compõe a estrutura da remuneração do Militar, conforme estipulado na Lei 2.071/72
1
, materializando seu “vencimento base”, o que se dá, frise-se, a despeito de sua remuneração ter natureza de subsídio;

- a realidade dos autos leva à conclusão de que a contribuição se dera sobre o soldo, pois quando considerado os valores constantes, por exemplo, da folha de pagamento, uma conta de matemática básica revela que o montante descontado (4%), não está a incindir sobre o montante do subsídio ali descrito, pois incompatíveis os valores, sendo declarado desconto de valor inferior à quantia resultante do cálculo de 4% do valor do subsídio, a permitir inferir seu cálculo sobre o soldo; entendimento em sentido contrário, portanto, além de enriquecimento ilícito, geraria violação à coisa julgada;

- nada tratou o recorrente a respeito de eventuais irregularidades nos cálculos do pagamento administrativo a permitir dizer haver ilegalidade, na exata medida em que limita-se a alegar que os cálculos deveriam incindir sobre o montante do subsídio;

- os valores demonstrados ao aduzir a quitação revelam-se compatíveis com os valores devidos (25% de 30 soldos) ponderados os valores percebidos pelo recorrente ainda em 2007. Portanto, considerado que a impugnação vertia o tema da quitação, ao Exequente incumbe demonstrar a inconsistência do valor pago administrativamente, o que não se viu presente, não servindo a tanto, como já dito, a alegação de que o valor deve ser calculado com base no subsídio;

- o fato de a sentença exequente ter condenado a aqui recorrida ao pagamento do “pecúlio resgate”, ao entender presentes seus requisitos legais, não veda que já na execução do julgado, uma vez demonstrada a quitação do valor respectivo ainda em sede administrativa, reste consagrado o cumprimento da obrigação;

- cumprida a obrigação cujo direito fora reconhecido em sentença, o reconhecimento da quitação figura como devido acatamento ao comezinho princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Manifestamente inviável que pretenda o recorrente que o Judiciário chancele o pagamento em duplicidade de uma obrigação, inexistindo ofensa aos princípios da preclusão, da coisa julgada e da segurança jurídica, especialmente quando o título executivo limita-se a reconhecer, genericamente, fazer jus o Autor ao benefício, sem sequer tangenciar o tema da quitação, que fora arguido em defesa;

- não obstante seja possível majorar, reduzir e até mesmo cancelar a multa cominatória, caso se entenda que a mesma se tornou insuficiente, excessiva ou desnecessária, não havendo a alegada limitação a cominações vincendas, viu-se desproporção na minoração do montante final operada pelo Juízo
a quo
, que o fez em sede de exceção de pré-executividade e agora, novamente, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença;

- ponderada a inequívoca recalcitrância da parte Executada em dar cumprimento à ordem judicial por considerável período e seu trato deliberado, além dos demais elementos que compõem a obrigação, em especial a ausência de prejuízos mais graves, sem descurar, contudo, da imperativa função coercitiva própria do instituto, tomou-se como parâmetro de arbitramento o valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento.

Inexistente, portanto, vício a ser sanado ou inobservância de dispositivo e orientação jurisprudencial vinculante, tendo o posicionamento unanimemente assumido pela egrégia Terceira Câmara Cível restado consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, dado o intento prequestionador que imbuiu a interposição dos presentes aclaratórios, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do colendo Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

Ante o exposto,

conheço e
neg
o
provimento
ao recurso
.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

1
Regula os vencimentos, indenizações, proventos e dispõe sobre outros direitos dos policias militares da Polícia Militar do Espírito Santo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

;;;;;;;;DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.